Tribunal: CARF
Processo: 13558.720717/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720717/2017-73
ACÓRDÃO
2001-007.827 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ROBERTO ALBUQUERQUE RODRIGUES MAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil, autoriza à
autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante comprovação dos pagamentos realizados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.827 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720717/2017-73
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 79/82):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$3.850,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$14.000,00, detalhadas
na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
De acordo com o Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o e artigo 73 do
Regulamento para o Imposto de Renda, "Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora". O contribuinte foi
intimado a comprovar o efetivo desembolso. Alegou que o pagamento foi feito
com base com o dinheiro que tinha em espécie e com saques em conta corrente e
apresentou extratos. Não houve alteração durante o ano do valor declarado como
tido em espécie. Os saques não são compatíveis nem em data nem em valores com
os recibos apresentados. O contribuinte também foi intimado a informar os
procedimentos efetuados e a apresentar laudos, relatórios ou exames que
comprovassem a realização destes e justificar o motivo de não terem sido
realizados através do plano de saúde. Alegou somente que não possui mais
nenhum laudo ou exame. O pagamento em espécie não é comum quando envolve
valores elevados e os mesmos são exagerados em relação aos rendimentos
apurados. Em razão do exposto acima glosamos os seguintes valores: PAULA
BALDEZ MENDONCA R$ 8.000,00 RAFAEL FREITAS PINTO R$ 6.000,00 Decreto-Lei
número 5.844, de 1943, artigo 11, parágrafo quarto. “Se forem pedidas deduções
exageradas em relação ao rendimento bruto declarado, ou se tais deduções não
forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo, poderão ser glosadas sem
audiência de contribuinte.”
Cientificado do lançamento em 19/04/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação em
19/05/2017.
O contribuinte apresenta impugnação de fls. 6 a 7 e anexa extratos bancários.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 12/03/2021 – sexta-feira (fls. 86), o contribuinte, em
13/04/2021, interpôs recurso voluntário (fls. 119/121), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, em apertada síntese, que os recibos apresentados estão em conformidade
com a legislação de regência e os pagamentos foram realizados em espécie, mediante saques em
suas contas bancárias, ao teor dos extratos já anexados, constituindo-se em documentos hábeis
para comprovar os tratamentos e os dispêndios realizados em relação aos profissionais
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.827 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720717/2017-73
3
contratados, portanto idôneos. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 89/118.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Rafael Freitas Pinto
(R$ 6.000,00) e Paula Baldez Mendonça (R$ 8.000,00), por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2013.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 79/82) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 33/37), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, pode-se constatar, que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos requisitos a
motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que
o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos
efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com a
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.827 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720717/2017-73
4
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art.
80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se
no valor probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções pleiteadas, sem
contudo justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida dentre outras, com a apresentação de declarações emitidas pelos
profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto extratos
bancários cujos saques não apresentam correlação com as datas e os valores constantes nos
recibos apresentados (fls. 12/19) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.827 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720717/2017-73
5
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 131
DF CARF MF
Original